Tribunal: TJMT
Processo: 0001558-81.2016.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001558-81.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JOCILENE LEMES DE OLIVEIRA 70272269107 - CNPJ: 15.609.246/0001-32 (APELADO), JOCILENE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 702.722.691-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – ARTIGO 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A não observância do artigo 9o, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a reforma da sentença é de rigor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001558-81.2016.8.11.0028

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO:

JOCILENE LEMES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT,
contra sentença proferida pela MMa Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
Dra. Katia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
JOCILENE LEMES DE OLIVEIRA
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o apelante defende a nulidade da sentença, alegando que “
foi proferida sentença extintiva, sem antes intimar o patrono da requerida para manifestar-se quanto à suposta prescrição, ocasionando cerceamento de defesa
” (sic).

Defende que “
não há que falar em prescrição vez que conforme verifica-se que a prescrição é interrompida por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, não ficando, entretanto, prejudicado pela demora imputável, exclusivamente, ao serviço judiciário
” (sic).

Destaca que “
o processo ficou paralisado devido a morosidade na marcha processual pelo período de 6 (seis) anos e 3 (três) meses
” (sic).

Sustenta que “
após o retorno negativo do mandado expedido, não houve nova intimação nos autos, ocasião em que o processo permaneceu concluso desde 2022 até a prolação da sentença em 02/03/2023
” (sic).

Assevera que “
não há que se falar com ocorrência de prescrição, já que o feito está tramitando regularmente, não houve inércia da parte requerente e se a citação não ocorreu anteriormente, tal fato se deu exclusivamente por culpa do poder Judiciário em virtude da sua demora, logo conforme entendimento pacificado no STJ, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença, reconhecendo a não ocorrência de prescrição intercorrente ante ausência de inércia do apelante, com retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito (Id. 185204652)

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 185204653).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tanto, o apelante alega que não houve a prévia intimação, para manifestar sobre a suposta prescrição intercorrente da pretensão autoral, ocasionando cerceamento de defesa, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma processual civil, estabelece no artigo 9a,
caput
que “
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
”, e ainda, em respeito ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes manifestarem, antes de proferir a
decisum
, ainda que seja matéria que possa ser reconhecida de ofício, vejamos:

“
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

No caso concreto, consoante mensurado acima, após realização de alguns atos tendentes à localização do devedor, sobreveio a prolação da sentença ora combatida, sem que houvesse qualquer intimação prévia.

Logo,
o credor não teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional, em primeira instância, a fim de apresentar alguma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva.

Desse modo, com a não observância do procedimento legal, feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como vedação da não surpresa, especialmente porque a lei exige o cumprimento de tal providência antes do pronunciamento acerca da prescrição.

Portanto, torna-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da parte autora, em respeito aos artigos 9a, 10 e parágrafo único do art. 487, todos do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO MONITÓRIA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Além do quanto disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex.

No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ”.
(TJ-MT - AC: 10101866620178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR –
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APARENTE EQUÍVOCO
– SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a prescrição, assegurar à exequente o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.
”
(TJ-MT - AC: 0003515-83.2013.8.11.0041, Relatora: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – RECURSO PROVIDO
– PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. “

(...)
No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ.
(...)”.
(TJ-MT - AC: 00247309120088110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023